Tribunal: TJES
Processo: 5000046-44.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-44.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE JANUARIO FAZOLO e outros
RECORRIDO: IVANETE JANUARIO FAZOLO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000046-44.2025.8.08.0028

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: IVANETE JANUARIO FAZOLO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI E DA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (PERÍCIA) REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora questiona a cobrança de R$ 4.661,04 decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária ré, alegando que a inspeção foi realizada sem sua notificação prévia e sem observância do devido processo legal.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 9024648 e a inexistência do débito. Rejeitou a preliminar de incompetência por complexidade. No mérito, reconheceu a irregularidade no procedimento administrativo, pois a ré não comprovou ter notificado a consumidora com antecedência mínima de 3 dias para acompanhar a inspeção (Art. 250, I, Res. ANEEL 1.000/2021) e não cumpriu os requisitos de transparência e informação exigidos pela norma regulatória, configurando apuração unilateral.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária, pugnando pela reforma total. Reitera a (i) preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica; (ii) a regularidade do procedimento, alegando que o TOI goza de presunção de legitimidade e que enviou notificação posterior; e (iii) a legalidade da cobrança de recuperação de consumo por irregularidade no medidor. Pede efeito suspensivo.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de incompetência foi corretamente afastada, pois a lide versa sobre vício no
procedimento
administrativo (falta de notificação e contraditório), matéria de direito que dispensa perícia técnica no medidor. No mérito, a sentença está em consonância com a jurisprudência que exige o estrito cumprimento do rito da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (antiga 414/2010) para a validade da cobrança de recuperação de consumo. A Recorrente não comprovou ter notificado a consumidora previamente para acompanhar a inspeção (o AR retornou "ao remetente"), violando o contraditório e a ampla defesa. A apuração unilateral da fraude, sem a devida ciência e participação do usuário, torna o TOI nulo e insubsistente para embasar a cobrança.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Art. 43, Lei 9.099/95).

6. Condeno a parte recorrente (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)